Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-42.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Com relação ao crime de ameaça, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação. Configurado o dolo do acusado.
3. Ainda que praticados no mesmo contexto fático, se os crimes decorrem de desígnios autônomos e geram resultados diversos, é correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.